Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO LIMINAR (ART. 702, §§ 2o e 3o - CPC). REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. RECEBIMENTO DAS PRESTAÇÕES SEM OBJEÇÃO. SUPRESSIO. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Alegação de rejeição liminar dos embargos (art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC) afastada, visto que os réus não alegaram que o autor pleiteou quantia superior à devida, mas, sim, que parte do débito foi devidamente quitado.

2. As relações jurídicas privadas devem ser baseadas na boa-fé, que prevê, dentre os seus conceitos parcelares, os institutos da supressio e surrectio, segundo os quais, o exercício inconteste, por certo período de tempo, de um direito de determinada forma, faz surgir a expectativa legítima de que o exercício daquele direito continuará a ocorrer daquela maneira.

3. Em atendimento ao artigo 86 do CPC, distribuição dos ônus de sucumbência mantida.

4. Apelações desprovidas.